Tribunal: TJDFT
Processo: 0723590-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. VÍCIOS VERIFICADOS NA PETIÇÃO INICIAL. VALOR DA CAUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C 330, IV, AMBOS DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte a emenda da petição inicial. Apenas não cumprida tal determinação é que deve o juiz, com fundamento em texto expresso de lei, julgar extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.
2. Conforme preceitua o artigo 291 do Código de Processo Civil, o valor da causa deve corresponder ao real e efetivo proveito econômico pretendido pelo autor da ação.
3. Nos termos da jurisprudência da Corte Superior, quando há indicação na petição inicial do valor requerido a título de danos morais, ou quando há elementos suficientes para sua quantificação, ele deve integrar o valor da causa.
4. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I do art. 485 do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, deixa transcorrer in albis o prazo para emendar a inicial. 4.1. No caso dos autos, o autor não cumpriu a determinação de emenda para adequação do valor da causa, razão pela qual o indeferimento da inicial com a extinção do processo sem julgamento do mérito é medida que se impõe
5. Recurso conhecido e desprovido.